Tribunal: STF
Processo: ARE 1450522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL ANULADA. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. O veículo foi regularmente apreendido em diligência de busca e apreensão deferida por decisão judicial que determinou a apreensão de quaisquer bens e objetos vinculados à prática do crime de tráfico de drogas.



    2. Tendo em vista o disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06 e artigo 243 da Constituição Federal para a restituição plena e definitiva seria necessário aguardar a instrução e sentença, quando se definirá se o veículo está, ou não, vinculado à atividade ilícita de que é objeto a ação penal.



    3. No caso específico dos autos, entretanto, houve anulação da ação penal, que retornou à fase inicial. Dessa forma, não se afigura razoável que o veículo permaneça apreendido, sofrendo deterioração por não estar guardado em local adequado, enquanto se aguarda o desfecho das investigações.



    4. Em conseqüência, impõe-se deferir o pedido alternativo para determinar a restituição provisória do veículo à apelante, mediante assinatura de termo de compromisso de fiel depositária e com a advertência de conservar o bem e apresentá-lo à autoridade policial ou judicial caso seja necessário e assim requisitado.



    5. Julgado o mérito pedido de restituição, o pleito cautelar incidental resta prejudicado.



    6. Recurso parcialmente provido. Pedido incidental prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese os argumentos da apelante, não há como acolher, no momento, o pedido de restituição plena e definitiva do veículo.



    Registro inicialmente que a apreensão do veículo não foi realizada ilegalmente, mas sim no âmbito do cumprimento de mandado judicial, que de forma ampla determinou a busca e apreensão de quaisquer bens e objetos vinculados à prática ilícita objeto da investigação.



    No caso, embora o nome da Apelante não estivesse, até então, vinculado à investigação, durante o monitoramento constatou-se que o veículo objeto dos autos estava sendo utilizado pelo investigado M. M. N., então companheiro da ora apelante. Os peritos criminais também identificaram resquícios de maconha no assoalho e nos bancos anterior direito e posterior direito do automóvel (Laudo Químico (omissis), juntado aos autos nº (omissis), no ID Num. 89222019).



    Consigne-se, ainda, que o veículo foi apreendido no mesmo local em que realizada a prisão em flagrante de M.M.N, uma chácara localizada no Núcleo Rural Nova Betânia, São Sebastião/DF (Num. 27453509 – Pág. 2), imóvel no qual os policiais também localizaram estrutura de cultivo e produção de maconha, mudas e sementes.



    Sendo assim, não há como acolher a alegação de que a apreensão foi ilegal.



    Por outro lado, a restituição de bens apreendidos, não havendo dúvida quanto a sua propriedade, como no caso dos autos, deve observar a regra do artigo 118 do CPP, segundo o qual os bens não podem ser restituídos enquanto interessarem ao processo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente